Tribunal: STF
Processo: ARE 1593103
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Novadax Brasil Pagamentos Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula/STF e no fato de o acórdão impugnado ter decidido em conformidade com a ótica do STF acerca do debate. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo, assim resumido:

Apelação. Mandado de Segurança. ISS. Pretendida dedução dos valores relativos aos tributos federais (PIS e COFINS) e do próprio ISS da base de cálculo do ISS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Preliminares arguidas pelo Município, em contrarrazões, rejeitadas. Ausência de violação à dialeticidade. Razões recursais que, embora reproduzam os argumentos deduzidos na petição inicial, se mostram pertinentes e impugnam especificamente a r. sentença. Impetrante que, ademais, demonstrou que é contribuinte do ISS e que possui justo receio de sofrer lesão a direito líquido e certo que entende possuir. Inexistência de violação à súmula 266 do STF, visto que o mandamus não questiona a validade ou constitucionalidade de normas em tese, mas sim a legalidade dos efeitos concretos de atos praticados ou na iminência de serem praticados pela autoridade coatora. Inocorrência, ainda, de decadência, posto que o mandado de segurança foi impetrado em caráter preventivo. Prescindibilidade de dilação probatória no caso concreto. Suficiência dos elementos apresentados para o deslinde da controvérsia. Questão de fundo. Base de cálculo do ISS que é o preço do serviço e não a receita líquida obtida pelo sujeito passivo ou seu faturamento. Inteligência do art. 7º da LC 116/03. Ausência de autorização legal para o abatimento pretendido. Observância do entendimento firmado pelo C. STF no julgamento da ADPF 189, no sentido de que “[...] Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.”. Valores devidos a título do próprio ISS que devem seguir a mesma lógica. Deduções que, a princípio, somente poderiam ocorrer mediante previsão em lei complementar federal, inexistente. Precedentes deste TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II; 93, IX; 146, III; 150, I; e 156, III, da Constituição Federal. Sustenta que o município  alargou a moldura fixada pela norma geral de Direito Tributário, ao determinar que o ISS incida sobre a receita bruta, de modo que há a cobrança do imposto sobre valores que não compreendem o serviço prestado. Advoga que o preço do serviço deve corresponder ao valor cobrado pela prestadora aos seus clientes pelos trabalhos prestados, como contraprestação pela obrigação de fazer, não existindo qualquer correlação com os tributos incidentes na operação. Pondera a impossibilidade de se exigir a cobrança do ISS sobre elementos alheios ao preço do serviço, como é o caso do próprio ISS e também do PIS e da COFINS. Postula a reforma do acórdão para reconhecer o seu direito de utilizar como base de cálculo do ISS o valor do preço do serviço, esse considerado o valor efetivo da prestação de serviço, sem a inclusão do valor do ISS e do PIS/COFINS na base de cálculo do ISS.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante as recorrentes considerem incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Lado outro, o Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de exclusão do ISSQN, do PIS e da COFINS da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, vez que o legislador, quando quis, previu expressamente as hipóteses que autorizam o abatimento de valores da base de cálculo daquele imposto municipal.

Consignou que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço e não a receita líquida obtida pelo sujeito passivo ou seu faturamento, bem como que os tributos federais estão embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo daquele tributo. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

Ao tratar da base de cálculo do ISS, a LC 116/03 estabelece que o imposto é devido sobre o preço do serviço (art. 7º), ou seja, sobre o valor que é efetivamente cobrado do tomador, no qual incluem-se eventuais despesas e encargos legais, tais como os tributos federais que a apelante pretende deduzir. Ademais, é certo que o legislador já previu, de forma expressa, as hipóteses que autorizam o abatimento de valores da base de cálculo do ISS, a exemplo dos materiais empregados na construção civil (subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à LC 116/03 e artigo 7º, § 2º, I, da LC 116/03), inexistindo qualquer menção, no âmbito da referida legislação, quanto à possibilidade de dedução de tributos. 
Com estes argumentos, o ilustre Min. Edson Fachin, ao divergir do voto proferido pelo então Ministro Relator Marco Aurélio Mello, nos autos da ADPF 189, entendeu ser inconstitucional a Lei Municipal de Barueri/SP que autorizava o abatimento dos valores de impostos federais da base de cálculo do ISS, em razão de sua inconstitucionalidade formal e material.
......................................................................................................
Sob esta perspectiva, deve ser ponderado que a base de cálculo do ISS, segundo a literalidade do art. 7º da LC 116/03 (norma complementar federal), é o preço do serviço, e não a receita líquida obtida pelo sujeito passivo. Aliás, o conceito de receita (ou faturamento), próprio das bases de cálculo de alguns dos impostos federais em discussão, não se confunde com o conceito de “preço do serviço” a que se refere a LC 116/03, sendo inviável a aplicação analógica da tese fixada no RE 574.706 (tema 69) pelo E. STF ao presente caso, haja vista a ausência de similitude entre os tributos ali tratados (ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS) e o ISS ora em questão. 
Neste mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar a matéria em debate, tendo concluído, em inúmeros casos, pela inviabilidade da dedução de valores relativos a impostos federais da base de cálculo do ISS, consoante ementas abaixo reproduzidas: (...)
.......................................................................................................
Ainda, deve-se ter em mente que a exclusão de tais valores (tributos federais e do próprio ISS que integra o preço bruto do serviço) da base de cálculo do ISS poderia representar ofensa ao disposto no artigo 8º, § 1º, da LC 116/03 (incluído pela LC 157/16), cuja redação expressamente veda a redução de base de cálculo que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor do que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida pelo caput do artigo 8º da LC1163/03 (2%). 
Em síntese, a r. sentença deve prevalecer pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais adicionam-se os do presente voto, tendo em vista que a pretensão da apelante, quanto à exclusão dos tributos federais (PIS/COFINS) e do próprio ISS da base de cálculo do ISS, não encontra amparo legal ou jurisprudencial, sendo de rigor a manutenção da improcedência da demanda.

Tal conclusão está alinhada ao posicionamento do Supremo em relação à matéria. No julgamento da ADPF 190, esta Corte firmou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Confira-se:

(...) 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 
6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 
7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (...)
(ADPF 190, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de abril de 2017)

No julgamento do agravo interno interposto na ADPF 189, este Pretório Excelso assentou que a lei complementar, quando o quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, bem como não haver espaço para que os municípios subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Edson Fachin, veja-se:

 A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. 
Se cada um dos 5.561 municípios brasileiros definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço do serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
O preço do serviço, considerada a receita bruta, refere-se ao total do valor percebido, a título oneroso e em caráter negocial, pela prestação da atividade a terceira pessoa. A pessoa a quem se presta o serviço não é sujeito passivo do ISS, mas o prestador (LC 116/2003, art. 5º). Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.
(ADPF 189 AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020)

As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017).
II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais.
III Agravo ao qual se nega provimento. 
(ARE 1.469.426 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 15 de abril de 2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 
2. A parte agravante sustenta a impertinência da compreensão firmada nas ADPFs 189 e 190, à alegação de que o ISS, o PIS, a Cofins, a CSLL e o IRPJ são valores que não se referem ao conceito de “preço do serviço”, e, consequentemente, não se encontram incluídos na base de cálculo do ISS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do STF ao concluir pela impossibilidade de exclusão do ISSQN ou de outros tributos federais da base de cálculo daquele imposto municipal, por caber à lei complementar a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar, considerado inclusive o conceito de preço do serviço. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Na ADPF 190, o STF fixou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 
5. O Tribunal Pleno, ao julgar o agravo interno interposto na ADPF 189, consignou que a lei complementar, quando quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN, além de determinar a impossibilidade de os Municípios subtraírem dali o que não foi expressamente autorizado pela LC n. 116/2003. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.
(ARE 1.549.875 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 7 de outubro de 2025)

Cumpre anotar, ademais, que a tese firmada pelo Plenário do Supremo ao apreciar o RE 574.706, piloto do Tema n. 69/RG, é inaplicável à espécie, uma vez que naquele paradigma se reputou inadequada a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, situação diversa da que se verifica no caso ora em exame. O parâmetro constitucional do precedente, que versa sobre a base de cálculo das contribuições, incidentes sobre o faturamento do contribuinte, difere do envolvido nas alegações da agravante, a tratarem de imposto municipal, cuja base de incidência é o preço do serviço.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente